Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728601-91.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDUARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Ao ID 57638972 esta relatoria determinou ao apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., regularizar a representação processual. O apelante pugna pela juntada de procuração, ID 58227475, todavia, não anexa à petição o aludido instrumento procuratório. Desse modo, pela derradeira oportunidade, intime-se o apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator